Tribunal: TJMT
Processo: 1017830-60.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017830-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARLUCE CARMO DE CAMPOS - CPF: 299.694.761-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO FELIX INACIO - CPF: 001.422.351-13 (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (REPRESENTANTE), ADRIANA NUNES FELIX (APELANTE), REINALDO BASTOS MACIEL - CPF: 353.718.201-59 (TESTEMUNHA), TELMA BENEDITA NUNES SALGUEIRO - CPF: 346.110.291-15 (TESTEMUNHA), ELESENIL DIAS DOS SANTOS COSTA - CPF: 821.879.161-20 (TESTEMUNHA), ALEXANDRA ANDREA BARRETO (TESTEMUNHA), VANDERLEI GOMES REICHE - CPF: 315.744.082-91 (TESTEMUNHA), ELIANA CELESTINO BATISTA (TESTEMUNHA), JOANITA MARIA SANTANA BEZERRA (TESTEMUNHA), LINDINALVA ALVES CARDOSO (TESTEMUNHA), LINDINALVA ALVES CARDOSO (TESTEMUNHA), DORMEDINO FRANCISCO LEONCIO NETO - CPF: 603.678.301-91 (TESTEMUNHA), TANIA MARA DA ROSA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – COMODATO VERBAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE “ANIMUS DOMANDI” - TRANSMISSÃO DA POSSE INDIRETA – AUTORA QUE DESDE 2.012 TENTA REAVER O IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em doação, na medida em que não se verifica, no caso concreto, o “animus donandi”, elemento subjetivo e caracterizador do citado instituto.

O comodante, como possuidor indireto que é, pode se valer da medida protetiva, independentemente de demonstração de exercício de posse direta anterior ao esbulho.

“3. “Ao comodante cabe reembolsar o comodatário pelas despesas extraordinárias, necessárias e urgentes, feitas no bem, (sendo que) as ordinárias e comuns, determinadas pelos simples uso e gozo da coisa, ficam a cargo do último” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 595). 5. O comodatário tem direito à retenção do imóvel até a data do pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, que não se confundem com os “gastos com o uso e gozo da coisa dada em comodato”, que não são indenizáveis (CC, art. 584).” (Ap 35611/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível (id. 17137710) interposto por
JOSÉ AUGUSTO FELIX INACIO e ADRIANA NUNES DE CAMPOS INACIO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de posse (nº. 1017830-60.2017.811.0041), que julgou procedente o pedido formulado por Marluce do Carmo Campos, contra os apelantes, tendo por objeto um imóvel urbano localizado na Rua J, Lote 29, Quadra 22, Loteamento Nova Canaã, Três Barras.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que sempre exerceram a posse do imóvel e que a apelada só comprou a propriedade.

A respeito do reconhecimento do comodato, alegam que: “Na exordial, a apelada fundamenta seu pedido de reintegração na residência, alegando ter uma suposta POSSE; contudo, no decorrer do processamento, resta evidente que a autora nunca deteve a posse do imóvel objeto desta lide; assim, não poderia a demanda ser julgada procedente como ocorrera. ”

Defendem boa-fé, reafirmando que a apelada nunca residiu no imóvel, apenas visitou em algumas oportunidades, sem jamais comentar qualquer coisa a respeito de uma futura devolução. No caso, ela cedeu o imóvel desde que eles efetuassem os pagamentos das parcelas mensais para quitação da casa do governo; que os apelantes são possuidores de boa-fé, vivem no referido imóvel por aproximadamente 07 anos e durante esse período de tempo realizaram benfeitorias na casa, que valorizou muito o imóvel e que não pode ser desconsiderado por este Tribunal de Justiça, razão pela qual os apelantes pugnam pela REFORMA da sentença a quo.

Ao final requerem a procedência do presente recurso de apelação, a fim de modificar a sentença, para declarar improcedente todos os pedidos pleiteados na exordial, reconhecendo que a apelada nunca teve a posse do imóvel.

Alternativamente, que a apelada seja condenada ao pagamento dos valores gastos nas melhorias do imóvel realizados no valor de R$ 22.000,00 atualizados e corrigidos monetariamente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da apelada e, ainda, a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões (id. 17137716), pelo desprovimento.

O recurso foi recebido por mim, (id. 22545453), e deferido o efeito suspensivo; não foi interposto recurso (id. 25917956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de posse (nº. 1017830-60.2017.811.0041), que julgou procedente o pedido formulado por Marluce do Carmo Campos contra os apelantes, tendo por objeto um imóvel urbano localizado na Rua J, Lote 29, Quadra 22, Loteamento Nova Canaã, Três Barras, nesta Comarca.

I – DO COMODATO.

Registrou a sentença, nesse ponto, o seguinte:

“(...)

A parte autora em seu depoimento pessoal afirmou que adquiriu o imóvel mediante contrato de compra e venda direta de imóvel residencial com parcelamento e alienação fiduciária no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR e convidou a sua sobrinha, ora ré, para morar junto com ela, diante dos problemas de saúde e financeiro que a sobrinha vinha enfrentando.

Afirmou que passava os finais de semana no imóvel, porém se ausentou um período, em razão de uma doença e quando se recuperou foi impedida de adentrar no imóvel. Confirma que não doou o imóvel, mas que não havia deixado os bens móveis ou seus pertences lá, pois durante a semana ficava na casa de sua filha.

O réu José Augusto, por sua vez, disse que em razão da doença que sua esposa estava enfrentando e dificuldades financeiras do casal, a autora cedeu o imóvel para que eles pudessem morar. Afirmou que no ato da assinatura do contrato, a autora disse que ia dar a casa para os réus; no entanto, não houve formalização.

Aduziu ainda, que a autora só entrou na casa duas vezes e nunca solicitou que eles devolvessem.

Insistiu em dizer que a casa foi doada para os réus.

As testemunhas trazidas pela parte autora confirmam a história de que ela havia cedido o imóvel para a sua sobrinha morar e atualmente estava morando na casa de sua filha.

Já as testemunhas trazidas pelos réus (vizinhos) alegaram que nunca viram a autora no imóvel. A testemunha Elenesil afirmou que a ré disse a ela que a sua tia tinha dado a casa para ela morar e confirmou que a autora nunca morou lá.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato de doação deve revestir-se, em regra, da forma solene (art. 541 do CC), como essencial à validade do negócio jurídico, visto que prescrita pela dicção legal do artigo.

É celebrado por escritura pública, se a coisa doada for bem imóvel, de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 108 do CC). Destarte, considerando que o valor do imóvel era de R$ 37.374,91 na época em que foi celebrado o contrato (agosto de 2011) e o valor do salário mínimo neste ano era de R$ 545,00 (Lei 12.382 de 25/02/2011), a transferência do bem imóvel somente poderia ser feita mediante escritura pública, o que não é o caso dos autos.

Além disso, de acordo cláusula décima segunda do referido contrato, a dívida é considerada antecipadamente vencida e imediatamente exigível pela CAIXA se ocorrer determinadas hipóteses. A primeira delas é a transferência ou cessão a terceiros, a qualquer título, no todo ou em parte, dos direitos e obrigações decorrentes dele. Ora, ainda que a autora estivesse de acordo com a doação, ela não poderia fazê-la por expressa proibição no instrumento particular (id. 8050716).

Ao longo da instrução processual, restou demonstrado que houve na verdade uma cessão não onerosa por parte da autora (tia) para a ré (sobrinha) do imóvel por tempo indeterminado, a qual configura mero comodato verbal, jamais doação.

Além de que a autora vem buscando retomar o imóvel desde 2012, quando ingressou com a ação perante o Juizado Especial (id. 8051676). Embora não tenha notificação extrajudicial juntada aos autos, o próprio réu reconheceu em audiência que tem conhecimento que a autora quer o imóvel de volta, tendo em vista que esta já é a terceira ação que propõe em desfavor deles.

Ressalto também, que no comodato desmembra-se a posse do bem, transferindo-se ao comodatário a posse direta e permanecendo o comodante com a posse indireta do imóvel. A posse direta do comodatário não exclui a indireta do comodante, consoante art. 1.197 do CC.

Ademais, resta evidenciado que, mesmo após terem ciência de que a autora quer reaver o imóvel, os comodatários não o desocupam, ficando configurado o esbulho, e a posse, que era justa, passa a ser injusta e precária, autorizando o pedido de reintegração na posse direta do bem. ”

Desta feita, seja por total ausência de “animus donandi” por parte da apelada, que desde 2.012 tenta reaver seu imóvel (com interposição de reclamação perante Juizado Especial), seja por impossibilidade, em face da norma legal, pelo valor do imóvel (artigo 541 do CC), ou ainda por impossibilidade contratual (cláusula décima segunda), e, diga-se, essas duas últimas fundamentações sequer impugnadas pelos apelantes, não há como reconhecer a doação, mas, sim comodato verbal.

Para ilustrar:

“Apelações. Reintegração de posse. Bem imóvel. Pedido de deferimento da gratuidade. Condição pessoal do autor que autoriza a concessão do benefício. Pessoa física. Estado de hipossuficiência econômica demonstrado nos autos. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada.
Alegação de doação do imóvel. Inadmissibilidade. Inexistência de escritura pública ou particular. Caracterizado o comodato verbal. Intenção do autor em reaver o imóvel
. Ausência de comprovação de posse legítima por parte do réu. Ocupação indevida caracterizada. Indenização por benfeitorias. Cabimento. Valor da indenização mantido. Juros de mora computados a partir da data da avaliação. Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o da ré.” (TJ-SP - AC: 10070863020148260320 SP 1007086-30.2014.8.26.0320, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 01/03/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2019) destaquei

Destarte, a comodante do bem (apelada) pode se valer da medida protetiva em decorrência da posse indireta que exerce sobre o imóvel. Vale dizer, durante o contrato de comodato, o comodante permanece com a posse indireta do imóvel, sendo transmitida ao comodatário apenas a posse direta. Ou seja, independe de exercício da posse direta.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - POSSE - EXERCÍCIO FÁTICO - OCORRÊNCIA - COMODATO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ESBULHO CARACTERIZADO - REINTEGRAÇÃO - CONSECTÁRIO REGULAR. - Em sede de reintegração de posse, a permanência do comodatário no imóvel, após regular notificação para desocupação pelo possuidor indireto, caracteriza-se como esbulho capaz de ensejar a reintegração de posse. Recurso não provido". (TJ/MG - Apelação 1.0702.11.040594-2/001 -Rel. Des. Saldanha da Fonseca - Julg. 12/09/12).

Se não bastasse, a alegação de que arcavam com as prestações do financiamento, na hipótese, não descaracteriza o comodato.

Sobre o tema, as palavras de Arnaldo Marmitt: “Não descaracteriza a figura, porém, o fato de o comodatário pagar impostos, taxas ou até prestações pertinentes ao bem comodato. ”.

Na mesma obra, esclarece:

“Semelhantes obrigações não configuram contraprestação, não afastam o animus commodandi, nem apagam a gratuidade. Apenas delimitam o favorecimento, embora a intenção de renda ou lucro não integre o pacto. No máximo figuram como elementos acidentais, sem representarem equivalência de prestações. Daí escrever RUGGIERO que, "se é verdade que o contrato dá vantagens apenas para uma das partes, não se exclui que excepcionalmente ele se faça para vantagem comum ou mesmo para vantagem exclusiva do comodante" (Instituições de Direito Civil - III/340). E esse proveito exclusivo do comodante não desfigura o instituto, que continua sendo benéfico, gratuito e desinteressado, tendo como causa a liberalidade. O traço mais saliente da relação contratual repousa exatamente no espírito de liberalidade e no intuito de beneficiar, de favorecer, que são a causa do próprio ato. É negócio jurídico de causa não lucrativa.”

(Comodato. 3. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2002, págs. 87-88).

II – DAS BENFEITORIAS.

Apesar de haver pedido na contestação de indenização das benfeitorias, não houve análise pelo juízo “a quo”, contudo, nos termos do artigo 1.013, §3º., III, do CPC,
passo à análise.

O pedido consta da contestação (id. 17137500, página 16), nos seguintes termos:

“Portanto, caso o Juízo entenda que a requerente merece guarida, o que não se acredita, ainda sim deve indenizar os requeridos pelo acréscimo patrimonial ao longo de mais de 06 anos residindo no imóvel, ampliando, melhorando e construindo benfeitorias que acrescem ao seu valor venal. Ressalte-se que o direito a retenção por benfeitorias consiste no possuidor reter a coisa em seu poder, até ser embolsado nas despesas a que tem direito pelas benfeitorias necessárias, voluptuárias e úteis, bem como, pela acessão industrial. Requer, assim, caso seja descaracterizado a doção, que seja deferido aos contestantes o direito a retenção em razão das benfeitorias edificadas, conforme documentos que seguem juntos. ”

Tal direito deve ser reconhecido conforme a lei (nos termos do art. 1.219 do Código Civil), entretanto, a retenção diz respeito a benfeitorias empreendidas anteriormente à notificação, portanto, erigidas de boa-fé.

No caso, tem-se que como notificados os apelantes em 2.012, quando a apelada ingressou com a ação perante o Juizado Especial (id. 8051676), sendo certeira a assertiva do juízo “a quo” de que conquanto não tenha notificação extrajudicial juntada aos autos, o próprio apelante reconheceu, em audiência perante o juízo “a quo”, que tem conhecimento que a autora quer o imóvel de volta, tendo em vista que esta já é a terceira ação que propõe em desfavor deles.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DEVOLUÇÃO DO BEM NÃO CUMPRIDA. ESBULHO. USUFRUTO VITALÍCIO. EXTINÇÃO PELO NÃO USO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS. POSSE DE BOA FÉ.
1. Resta caracterizado o esbulho quando a origem do exercício possessório deriva de comodato por prazo indeterminado e o possuidor direto, notificado, permanece sob a posse do bem. A circunstância de o possuidor indireto passar a ostentar a qualidade de usufrutuário (em razão de doação posterior do imóvel a terceiros) não caracteriza o "não uso" mencionado no art. 1.410 do CC, visto que o exercício do usufruto pode ser cedido sem que o titular perda tal qualidade (art. 1.393 do CC), o que lhe confere a prerrogativa de ampla defesa da posse.
2- O art. 1.219 do Código Civil confere ao comodatário o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias erigidas, por óbvio, antes da notificação enviada pelo comodante informando acerca do fim do comodato.”
(TJ-MG - AC: 10105120045908001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 07/07/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2016) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADO.
DIREITO DE RETENÇÃO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA MANTIDA, COM CORREÇÃO APENAS DO VALOR DEVIDO PELAS BENFEITORIAS.
1-
Ação de reintegração de posse julgada procedente, reconhecido o direito de retenção de benfeitorias a serem apuradas em sede de liquidação de sentença
. 2- Contrato de comodato verbal, por prazo indeterminado, caracterizado. 3- Extinção desse contrato que foi precedida de notificação comprovada nos autos. 4- Posse precária que inviabiliza o reconhecimento do usucapião. Isso porque a posse consentida ao comodatário não tem animus domini. Precedentes jurisprudenciais. 5- Não há necessidade de liquidação de sentença, pois o valor das benfeitorias já foi apurado na minuciosa perícia realizada no feito. E foi bem reconhecido que a ré possui direito apenas à metade desse valor, pois a outra parte cabe ao seu ex-marido. 6- Dano moral que não se configurou. Os fatos alegados pelos autores são, na verdade, meros aborrecimentos cotidianos decorrentes do fim do casamento do filho, não tendo aptidão para ensejar compensação pecuniária. 7- Procedência mantida. 8- Primeiro recurso provido em parte para fixar o valor correto devido à ré, pelas benfeitorias realizadas. Segundo recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 00136465020118190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2017) destaquei

Além disso, não houve impugnação quanto retenção, todavia, fica condicionada a reintegração de posse do apelada sobre o imóvel ao pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, o que não confundem com os “gastos com o uso e gozo da coisa dada em comodato”, que não são indenizáveis (CC, art. 584). ”

Desta feita, dos documentos juntados pelos apelantes serão indenizáveis as benfeitorias realizadas até 2.012, que deverão ser apurados em liquidação.

Por fim, trago a colação julgado desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM PREVISÃO DE QUE A VAROA RESIDIRIA EM IMÓVEL PERTENCENTE AO VARÃO POR PRAZO DEFINIDO A TÍTULO DE COMODATO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL DESATENDIDA – ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DA POSSE – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA DATA DE SUA OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE –
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO
– PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEIS ENQUANTO OCUPADO INDEVIDAMENTE O IMÓVEL – RECUSA DE DESOCUPAÇÃO LEGÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS IGUALITARIAMENTE ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal devotada à demonstração de fato admitido como veraz pela sentença recorrida.

2. Demonstrada a celebração de contrato de comodato e a desatendida notificação extrajudicial do comodatário para desocupação voluntária do imóvel, restam preenchidos os requisitos à reintegração do comodante à posse do bem, quais seja, a prova da posse anterior, o esbulho possessório e a data de sua ocorrência.

3. “Ao comodante cabe reembolsar o comodatário pelas despesas extraordinárias, necessárias e urgentes, feitas no bem, (sendo que) as ordinárias e comuns, determinadas pelos simples uso e gozo da coisa, ficam a cargo do último” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 595).

5. O comodatário tem direito à retenção do imóvel até a data do pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, que não se confundem com os “gastos com o uso e gozo da coisa dada em comodato”, que não são indenizáveis (CC, art. 584)
.

6. A sucumbência recíproca exige distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. (Ap 35611/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

No acordão acima, o Des. João Ferreira Filho, invocou questão importante com relação a indenização e posterior reintegração pela animosidade das partes, que, pela pertinência também ao presente caso, trago a colação:

“reportando-me à decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Buzzi nos autos da Medida Cautelar 21.185/RS, e, ainda, ao ensinamento de Arnaldo Rizzardo, por ele citado, anoto que, segundo a doutrina dominante, é plenamente possível a retenção do imóvel objeto do contrato de comodato até o pagamento da indenização pelas benfeitorias, não sendo relevante a promessa do autor de que pagará a indenização em tempo recorde, até porque, como a experiência ensina, muitas vezes se revelam vazias promessas dessa natureza, principalmente após a existência de litígio e animosidade entre as partes, o que daria origem a outra demanda, com resultado útil improvável, considerando o decurso do tempo, ou seja, verdadeiro desrespeito à duração razoável do processo e efetividade do Poder Judiciário.”

Redistribuo o ônus sucumbencial, ficando a cargo de metade para cada uma das partes, entretanto, suspensa a exigibilidade pela Justiça Gratuita.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para, reconhecendo o direito à retenção por benfeitorias, realizadas de boa-fé, até 2.012, ficando a reintegração de posse, condicionada ao pagamento da indenização, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020